Tribunal: TJSP
Processo: 1501105-56.2021.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por escalada e concurso de pessoas. Subtração de um aparelho televisor do interior de um estabelecimento comercial, durante o período noturno. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policial civil

Ementa:

Apelação. Furto qualificado por escalada e concurso de pessoas. Subtração de um aparelho televisor do interior de um estabelecimento comercial, durante o período noturno. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policial civil responsável pela investigação, além da confissão espontânea do réu. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal